Tribunal: TJBA
Processo: 8059814-49.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059814-49.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: REFINARIA DE MATARIPE S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE

AGRAVADO: GLORIA DAMASCENA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NADILSON GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. INVERSÃO AUTOMÁTICA AFASTADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL NÃO ANALISADA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DO DOMICÍLIO DA AUTORA. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DA BOA-FÉ PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia em verificar a possibilidade de inversão do ônus da prova sem a análise prévia da preliminar de incompetência territorial
in casu
.

2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não ocorre automaticamente, sendo necessária a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor.

3. Analisando detidamente a ação originária, tenho que a competência para julgamento da demanda deve ser fixada no foro do domicílio da autora, ou seja, na Comarca de São Francisco do Conde/BA, em conformidade com a jurisprudência do STJ que reconhece a natureza absoluta da competência consumerista.

4. A escolha aleatória do foro pelo consumidor, sem justificativa plausível, afronta o princípio do juiz natural e pode configurar abuso de direito, sendo passível de correção
ex officio
.

5. Agravo de Instrumento provido, decisão anulada. Declarada de ofício a incompetência territorial do Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA. Determinada a remessa dos autos à Comarca de São Francisco do Conde/BA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº 8059814-49.2024.8.05.0000, em que são partes, como agravante
REFINARIA DE MATARIPE S.A.
e, como agravada,
GLORIA DAMASCENA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora